Tribunal: TJDFT
Processo: 0746365-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PENAL. INDULTO PLENO. ART. 2o, INCISO XVI, DO DECRETO PRESIDENCIAL N. 11.486/2023. REQUISITO TEMPORAL REFERENTE A TODAS AS CONDENAÇÕES. CUMPRIMENTO. ANÁLISE FRACIONADA DO CUMPRIMENTO DA PENA. NÃO CABIMENTO. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO CONDICIONADO AO EXAME DOS DEMAIS REQUISITOS. DECISÃO REFORMADA.
1. Nos termos do artigo 84, inciso XII, da Constituição Federal, o indulto constitui prerrogativa constitucional do Presidente da República, que detém a competência privativa para estabelecer os pressupostos para a concessão da benesse, devendo o Magistrado se restringir ao exame do preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos previstos.
2. Nos termos do artigo 2o, inciso XVI, do Decreto no. 11.846/2023, concede-se o induto às pessoas condenadas a pena privativa de liberdade por crime contra o patrimônio, cometido sem grave ameaça ou violência a pessoa, com valor do bem estimado não superior a um salário-mínimo, desde que tenham cumprido, no mínimo, cinco meses de pena privativa de liberdade, até 25 de dezembro de 2023.
3. Constatado, no caso concreto, que o agravante cumpriu mais de cinco meses de uma das penas privativas de liberdade, incabível a exigência de cumprimento dessa fração temporal em cada guia de execução.
4. À luz de uma interpretação sistemática das disposições contidas na norma, o Juízo das Execuções deve apreciar o pedido de indulto nos termos do art. 2°, XVI, do Decreto n° 11.846/2023, notadamente em relação a todas as guias de execução, observando-se, de qualquer modo, os demais requisitos previstos na norma concessiva do benefício.
5. Agravo conhecido e parcialmente provido.